Tribunal: TCU
Processo: 012.162/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7562/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.162/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alzimar Agnelli (XXX.090.538-XX); Fabio Rodrigues (XXX.783.009-XX); Julio Cesar dos Santos (XXX.402.958-XX); Lucas Rafael da Cruz (XXX.301.088-XX); Lucia Satie Onuma (XXX.198.408-XX); Mauricio Andre Pedrini (XXX.804.788-XX); Niu Ayelen Silveira (XXX.697.448-XX); Patricia Christiane Rodrigues Costa (XXX.085.558-XX); Reginaldo Alexandre Toquetao (XXX.046.268-XX); Wanda Alves de Santana Taroda (XXX.112.398-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.